Tribunal: TJMT
Processo: 0016489-26.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016489-26.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONCEICAO MARIZE DA COSTA MARQUES TALARICO - CPF: 274.252.401-06 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 695.190.301-82 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

APELADO(S):

CONCEICAO MARIZE DA COSTA MARQUES TALARICO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA (PREVI). DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MÉRITO. SÚMULA 289 E DOS TEMAS 511 E 512 DO STJ. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por entidade fechada de previdência complementar (PREVI) contra sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre a reserva de poupança resgatada por ex-participante, em decorrência do seu desligamento definitivo do plano de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) aferir a existência de vício de representação processual da parte apelante capaz de ensejar o não conhecimento do recurso; (ii) definir o termo inicial e o prazo prescricional para a pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária sobre os valores resgatados do plano de previdência privada; e (iii) determinar se, no momento do resgate da reserva de poupança por ex-participante que rompeu o vínculo com a entidade, a correção monetária deve observar os índices previstos no regulamento do plano ou se deve contemplar a recomposição plena da moeda, incluindo os expurgos inflacionários apurados pelo IPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de irregularidade de representação processual deve ser rejeitada, porquanto o vício foi sanado espontaneamente pela parte recorrente, mediante a juntada de substabelecimento e petição de ratificação de todos os atos praticados.

Consoante a orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Teses 57 e 58), a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, contados da data do pagamento. No caso vertente, tendo o resgate dos valores ocorrido em 22/05/2006 e a ação sido ajuizada em 18/05/ 2011, não se operou a prescrição da pretensão autoral.

Em casos de rompimento definitivo do vínculo contratual com a entidade de previdência privada, a restituição da reserva de poupança ao ex-participante deve ser objeto de correção monetária plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, independentemente de previsão estatutária diversa. Tal entendimento, consolidado na Súmula 289 do STJ, visa coibir o enriquecimento sem causa da entidade e a garantir a justa devolução do patrimônio acumulado pelo participante.

A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado desligado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, incluindo-se, portanto, os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, conforme pacificado pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 511 e 512.

A tese de ofensa ao equilíbrio atuarial e à necessidade de prévia fonte de custeio não se aplica à hipótese de restituição de contribuições por desligamento do plano, mas sim às situações de revisão de benefícios em manutenção, uma vez que, na primeira hipótese, o que se discute é a devolução correta do capital vertido pelo participante, e não a concessão ou o recálculo de uma prestação de trato sucessivo.

A correção monetária não constitui um acréscimo patrimonial (
plus
), mas mera ferramenta de manutenção do valor real da moeda, corroído pelo fenômeno inflacionário, sendo sua aplicação integral uma imposição da ordem jurídica para assegurar a comutatividade das obrigações e a vedação ao locupletamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Considera-se sanado o vício de representação processual se a parte, de forma espontânea, regulariza a postulação antes de intimada para tanto, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança restituída por entidade de previdência privada é de cinco anos, com termo inicial na data do efetivo pagamento (resgate) dos valores ao ex-participante. 3. Na restituição da reserva de poupança a ex-participante que se desliga de plano de benefícios de previdência privada complementar, a correção monetária deve ser plena, calculada pelo IPC, para abranger os expurgos inflacionários, ainda que o estatuto da entidade preveja critério de atualização diverso.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

APELADO(S):

CONCEICAO MARIZE DA COSTA MARQUES TALARICO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança
n. 0016489-26.2011.8.11.0041, ajuizada por
CONCEIÇÃO MARIZE DA COSTA MARQUES TALARICO
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) condenar a ré a aplicar os índices de correção correspondentes a 42,72% em janeiro de 1989, 10,14% em fevereiro de 1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991, na reserva de poupança da autora, com a dedução dos percentuais já aplicados pela ré nos referidos meses; (ii) determinar que o valor apurado da diferença seja corrigido pelo INPC a partir da data em que o percentual devido não foi pago integralmente; (iii) determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e condenar a ré, em razão da sucumbência mínima da autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID. n. 108689469 - Pág. 24-28).

Narra, em suas razões, que a demanda foi ajuizada em 18/05/2011, com o objetivo de recompor índices de correção monetária referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II, ocorridos em janeiro e fevereiro de 1989, março e abril de 1990 e fevereiro de 1991.

Argui, preliminarmente, a prescrição vintenária dos índices de correção monetária pleiteados, conforme previa o CC/16 vigente ao tempo do advento de tais planos inflacionários, cujos efeitos sobre o saldo da poupança previdenciária da autora se deram há mais de 20 (vinte) anos da propositura da demanda.

Pontua que o direito de pleitear expurgos do Plano Verão prescreveu em março de 2010 e do Plano Collor I e II, em fevereiro de 2011.

Afirma que a parte recorrida tinha pleno conhecimento dos índices aplicados, pois estes constam expressamente do regulamento e são disponibilizados no
site
da PREVI, sendo que o acolhimento da pretensão autoral, após tanto tempo, viola o princípio da segurança jurídica, consagrado no preâmbulo e no art. 5o,
caput
, da CF.

No mérito, defende a impossibilidade de aplicação de índices de correção diversos daqueles previstos nos estatutos, visto que pelo princípio do mutualismo, o patrimônio da entidade é dos participantes e assistidos, servindo para garantir a cobertura dos benefícios contratados.

Argumenta que a autora busca uma “montagem de índices”, pleiteando o IPC apenas nos meses em que este foi superior ao índice aplicado pela PREVI, o que caracteriza um locupletamento indevido em detrimento dos demais associados e do equilíbrio do plano de benefícios.

Destaca que os ativos garantidores das reservas técnicas foram corrigidos pelos índices oficiais à época, não sendo possível aplicar um critério diferente para as contribuições vertidas, sob pena de gerar insuficiência patrimonial que, nos termos do art. 21 da Lei Complementar n. 109/01, teria de ser paga pelos participantes remanescentes.

Consigna que agiu em estrita observância ao art. 31 do Decreto n. 81.240/78 e a seus Estatutos e Regulamentos, os quais preveem os índices de correção aplicáveis, citando o art. 8o do Regulamento de 1997, que estabelecia a aplicação da ORTN, OTN, BTN e TR, entre outros, em períodos específicos.

Sustenta que a pretensão da recorrida afronta o ato jurídico perfeito e acabado, ao qual aderiu voluntariamente, citando precedentes que, em casos análogos, determinaram a aplicação dos índices previstos no estatuto da entidade.

Pondera que a imposição de expurgos inflacionários sem a prévia fonte de custeio pode acarretar a majoração de contribuições ou a redução de benefícios futuros.

Ressalta que a Súmula 289 do STJ, por não ter efeito vinculante, não deve ser aplicada, pois parte da premissa equivocada de equiparar entidades de previdência complementar a instituições financeiras, cujo objetivo é a rentabilidade, enquanto o da PREVI é o pagamento de benefícios.

Eventualmente, caso seja mantida a condenação, requer que sobre as diferenças apuradas seja descontada a taxa de administração, conforme previsão do art. 14 da Lei Complementar n. 109/2001 e do art. 8o do Regulamento do Plano de Benefício de 1997.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar inteiramente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminarmente, a irregularidade da representação processual da apelante ao argumento de que o substabelecimento outorgado à advogada que assina a peça recursal é nulo, na medida em que foi assinado por quem não detinha poderes para tanto, tornando os atos praticados inexistentes, nos termos do art. 37, parágrafo único, do CPC/15.

Argumenta, ainda na preliminar, que a assinatura do outro advogado constante na apelação é uma fotocópia não autenticada, o que também invalida a peça recursal por vício de representação, importando no seu não conhecimento.

Rebate a tese de prescrição sustentando que que o prazo prescricional somente se inicia com o saque dos valores, que ocorreu em 22/05/2006, e como a ação foi ajuizada em 18/05/2011.

No mérito, alega que a apelante não nega os fatos articulados na inicial, especificamente quanto a não aplicação dos índices do IPC nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, março e abril de 1990 e fevereiro de 1991.

Com tais argumentos, pugna pelo não conhecimento do apelo ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

Aportando os autos nesta Instância, foi determinado, em decisão de ID. n. 108689470 - Pág. 19, o sobrestamento do apelo até que definitivamente julgados os recursos extraordinários relativos a expurgos inflacionários afetados pelo STF como representativos de controvérsia constitucional com repercussão geral.

Julgado o Tema 285 do STF, os autos vieram conclusos para a aplicação da respectiva tese.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da inadmissibilidade do recurso por deficiência na representação.

Conforme relatado, em contrarrazões a autora pugna pelo não conhecimento do recurso ante a irregularidade na representação da requerida apelante.

No entanto, tal prefacial não merece ser acolhida.

Isso porque, segundo a norma do
inciso I do §2o do art.76 do CPC/15, deve ser oportunizada a regularização do vício mediante intimação da parte recorrente para a correção da representação. Somente na hipótese de o vício não ser sanado é que o não conhecimento do apelo pode ser cogitado. Vejamos:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Na hipótese, a apelante não precisou sequer ser intimada para tal regularização.

Isso porque, consoante se pode depreender da peça de ID. n. 108689469 - Pág. 49, datada de 09/11/2012 (dois dias depois da interposição do apelo), o Dr.
DEIVIS MARCÓN ANTUNES
, um dos advogados a quem a ré outorgou originalmente a procuração de ID. n. 108689469 - Pág. 24, ainda em 09/09/2011, substabeleceu os poderes a si conferidos no aludido mandato originário a alguns causídicos, dentre os quais Dr.
Marcos Vinícius Barros Ottoni
– que assinou as razões do apelo – e também à Dra
Bruna Sheylla de Olivindo
– a qual, havia outorgado os poderes a Dra
Carla Caroline de Paula Rocha
, quem seja, a outra subscritora do recurso. Vejamos:

Ademais, a apelante ratificou todos os atos praticados pelos citados advogados, inclusive o recurso interposto, restando, dessa forma, sanado qualquer vício de representação à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento.

Da preliminar prescrição.

Por sua vez, a apelante também suscita a ocorrência da prescrição vintenária do eventual direito da autora à diferença dos índices de correção monetária pleiteados, conforme previa o CC/16 vigente ao tempo do advento de tais planos inflacionários, cujos efeitos sobre o saldo da poupança previdenciária da autora se deram há mais de 20 (vinte) anos da propositura da demanda.

Todavia, o fato é que ao receber o REsp 1.110,561/SP e REsp 1.111.973/SP, a Segunda Seção do STJ os afetou como representativos de controvérsia repetitiva.

E nesse particular, ao julgar tais recursos, foi firmada a orientação de que
“A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.”
(
Teses 57 e 58 do STJ
)

Assim, considerando que a memória de cálculo de ID. n. 108689465 - Pág.6/12 aponta que o pagamento do valor poupado foi pago à ex-beneficiária em 22/05/2006, esta teria até o dia 21/05/2011 para requerer tempestivamente em juízos as diferenças de valores decorrente da atualização a menor do saldo do crédito previdenciário complementar, ainda que tais perdas decorram, em tese, do advento dos planos inflacionários do final dos anos 1980 e início dos de 1990.

Assim, considerando que a presente demanda foi manejada em 18/05/2011, descabe falar em prescrição.

Desta forma,
rejeito
a prefacial de prescrição.

Do mérito recursal
.

Segundo ressai da inicial, a autora apelada foi funcionária do
Banco do Brasil S/A
de 06/12/1982 e 25/04/2006, tendo participado, durante todo esse lapso temporal, da Caixa de Previdência da referida instituição bancária, através contrato de adesão de caráter nitidamente compulsório.

Conforme consta, no período do vínculo, a autora contribuiu mensalmente, de forma compulsória, com objetivo de formar juntamente com a contribuição patronal, uma poupança individual visando benefícios complementares de aposentadoria e/ou, pensão por morte, ou mesmo levantamento das importâncias atualizadas monetariamente.

Dessa maneira, as contribuições vertidas em favor da PREVI – parte descontada dos salários da autora verba e a outra parte implementada pelo empregador – sob o regime de capitalização, com juros e correção monetária, visava o consumo futuro.

Ainda de acordo com a autora, ao ser dispensada do emprego em 25/04/2006, e desfiliado da aludida caixa de previdência complementar, optou-se pelo saque de suas reservas formadas pelas contribuições.

Porém, após o levantamento do crédito, constatou que a restituição das quantias aplicadas não foi corrigida adequadamente, na medida em que nos meses de
janeiro de 1989
,
fevereiro de 1989
,
março de 1990
,
abril de 1990
e
fevereiro de 1991
, a PREVI procedeu a atualização por índices aleatórios divorciados dos índices oficiais aplicáveis, tendo aplicado os referidos índices:

MESES

Percentual aplicado

JAN/1989

28,79%

FEV/1989

00,00%

MAR/1990

42,28%

ABR/1990

00,00%

FEV/1991

20,21%

No entanto, o índice oficial de atualização de da poupança previdenciária complementar era, à época, o IPC que, para os mesmos meses, apontou os seguintes percentuais:

MESES

Percentual aplicado

JAN/1989

42,72%

FEV/1989

10,14%

MAR/1990

84,32%

ABR/1990

44,80%

FEV/1991

21,87%

Com isso, ajuizou a presente demanda buscando reaver essas diferenças de atualização a menor de seu crédito, acrescidos de juros remuneratórios de 6% ao ano e juros de mora de 12% ao ano.

E no mérito, a irresignação recursal não prospera.

Com efeito, diferentemente do que ocorre
hipóteses de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no caso de recebimento mensal da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios, o fato é que, para casos como o da apelada, no qual houve o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) com a entidade fechada de previdência privada, a
súmula 289
do STJ estabelece que o montante restituível deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.

Não por outra razão, ao julgar o REsp 1.177.973/DF e REsp 1.183.474/DF, também sob o rito do art. 543-C do CPC/15 (então vigente), a mesma Segunda Seção do STJ, firmou as teses que deram origem aos
Temas 511
e
512
, os quais assim orientam os demais Tribunais:

“É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período,
mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários
(Súmula 289/STJ).”
(
Tema 511
)

“
A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade
de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(
Tema 512
)

Note-se que, de acordo com os paradigmas, a atualização deve se dar com base no IPC, ainda que estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários.

Sendo assim, por força do inciso III do art. 927 do CPC/15, a orientação dos temas de recursos repetitivos em matéria infraconstitucional, deve se sobrepor a julgados meramente persuasivos em sentido contrário,
ainda que mais recentes.

Afinal, a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, pilares do sistema de precedentes, impõem a observância dos enunciados sumulares enquanto não forem formalmente superados.

Assim, há que ser mantida a sentença considerando-se que, sobre o valor da diferença a ser complementada, definiu a incidência apenas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o pagamento a menor
(22/05/2006)
, com a ressalva de que, a partir do advento da Lei n. 14.905/2024, os consectários legais de atualização do crédito devem observar o que dispõe a nova redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, em atenção à norma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios, nessa fase recursal, para 12% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026